Tribunal: TJDFT
Processo: 0721954-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADEQUADA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os pedidos do Agravante se voltam à exclusão de qualquer negativação em seu nome, à vedação de inscrever o nome dele nos cadastros restritivos de créditos e para que sejam suspensas todas as cobranças de parcelas que são descontadas diretamente na conta corrente e no contracheque do Agravante (consignado), assim como afastar os efeitos da mora referente aos contratos objetos da lide.
2. Os pedidos do Agravante estão embasados nos documentos juntados com a peça inaugural, no descumprimento contratual e na cobrança de juros ilegais, na cobrança de tarifas indevidas, além da cobrança indevida de seguro. Nada obstante, na via estreita do agravo de instrumento, não é possível vislumbrar, de plano, as alegadas irregularidades aptas a subsidiar os pedido recursais.
3. O pleito do Agravante se contextualiza numa discussão mais ampla. Assim sendo, tais pedidos, sob a alegação de abusividade nos contratos firmados, em sede de agravo se instrumento, não podem ser providos, pois demanda dilação probatória e análise aprofundada dos contratos.
4. Dentro desse cenário complexo, que demanda dilação probatória, cujo alegado direito ainda se mostra opaco e se confunde com questões de mérito da ação na origem, adentrar tal análise, em sede de agravo de instrumento, seria suprimir a instância originária, não podendo ser submetido a um exame perfunctório.
5. Todas as questões alegadas pelo Agravante serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.